Tribunal: STJ
Processo: 0002706-46.2010.8.16.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933849 - PR (2025/0170675-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: APARECIDO NAVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: YOUKO TOMITA DOHI
AGRAVANTE
: CELSO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: DORIVAL DAMASIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: NILTON ZAMUNER
AGRAVANTE
: CLAUDIO FRANCISCO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES PAES
AGRAVANTE
: DAISI MORENO FRATUCI
AGRAVANTE
: ELZA PEROLLI ALVES
AGRAVANTE
: OSMAR CORREIA LEMES
AGRAVANTE
: JOSE TEODORO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: MAURO FERNANDO DE PAULA ALVES - SP142000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. APÓLICES DE SEGURO
HABITACIONAL PÚBLICOS E PRIVADAS. DISTINÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17 E 371 DO CPC; ARTS. 47 E 54 DO
CDC. RESPONSABILIZAÇÃO. SEGURADORAS QUE NÃO
FIGURAM
COMO
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em que se discute a legitimidade
passiva da Federal de Seguros S/A para responder por sinistros
relacionados a apólices de seguro habitacional vinculadas ao
Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
2. Decisão recorrida concluiu que as apólices em questão são de
natureza privada e que a seguradora responsável seria a
Companhia Excelsior de Seguros, conforme ratificado pela agente
financeira, sendo necessário o reexame de cláusulas contratuais e
do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. Suposta violação aos artigos 17 e 371 do Código de Processo
Civil, 47 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.
Documento eletrônico VDA51830266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f8d29b5-b6f8-42e1-bb88-4d9af85d0da0

III. Razões de decidir
4. A análise da legitimidade passiva da Federal de Seguros S/A
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão recorrida baseou-se em elementos probatórios
específicos, como a documentação apresentada pela agente
financeira e a análise das apólices vinculadas ao ramo privado.
6. É necessário interpretar os contratos de seguro para determinar
a seguradora responsável. Portanto, a análise da apólice, incluindo
a identificação da seguradora vinculada e a natureza da apólice
(pública ou privada), exige a interpretação de cláusulas contratuais
específicas, o que ultrapassa os limites da via especial.
7. Entendimento do STJ que distingue as apólices públicas das
apólices privadas, atribuindo a responsabilidade às seguradoras
específicas indicadas nos contratos.
8. Incidência de precedentes do STJ que tratam da impossibilidade
de responsabilizar seguradoras que não figuram como partes nos
contratos de apólices privadas.
9. A documentação apresentada pela agente financeira e a análise
das apólices indicaram que a Federal de Seguros S/A não era a
seguradora responsável, o que está em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte.
10. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
11 Agravo não conhecido.
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:03
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f8d29b5-b6f8-42e1-bb88-4d9af85d0da0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933849 - PR (2025/0170675-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: APARECIDO NAVES DE SOUZA
AGRAVANTE
: YOUKO TOMITA DOHI
AGRAVANTE
: CELSO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: DORIVAL DAMASIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: NILTON ZAMUNER
AGRAVANTE
: CLAUDIO FRANCISCO DE CAMPOS
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES PAES
AGRAVANTE
: DAISI MORENO FRATUCI
AGRAVANTE
: ELZA PEROLLI ALVES
AGRAVANTE
: OSMAR CORREIA LEMES
AGRAVANTE
: JOSE TEODORO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: MAURO FERNANDO DE PAULA ALVES - SP142000
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. APÓLICES DE SEGURO
HABITACIONAL PÚBLICOS E PRIVADAS. DISTINÇÃO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17 E 371 DO CPC; ARTS. 47 E 54 DO
CDC. RESPONSABILIZAÇÃO. SEGURADORAS QUE NÃO
FIGURAM
COMO
PARTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, em que se discute a legitimidade
passiva da Federal de Seguros S/A para responder por sinistros
relacionados a apólices de seguro habitacional vinculadas ao
Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
2. Decisão recorrida concluiu que as apólices em questão são de
natureza privada e que a seguradora responsável seria a
Companhia Excelsior de Seguros, conforme ratificado pela agente
financeira, sendo necessário o reexame de cláusulas contratuais e
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

do conjunto probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. Suposta violação aos artigos 17 e 371 do Código de Processo
Civil, 47 e 54 do Código de Defesa do Consumidor.
III. Razões de decidir
4. A análise da legitimidade passiva da Federal de Seguros S/A
demanda interpretação de cláusulas contratuais e reexame do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão recorrida baseou-se em elementos probatórios
específicos, como a documentação apresentada pela agente
financeira e a análise das apólices vinculadas ao ramo privado.
6. É necessário interpretar os contratos de seguro para determinar
a seguradora responsável. Portanto, a análise da apólice, incluindo
a identificação da seguradora vinculada e a natureza da apólice
(pública ou privada), exige a interpretação de cláusulas contratuais
específicas, o que ultrapassa os limites da via especial.
7. Entendimento do STJ que distingue as apólices públicas das
apólices privadas, atribuindo a responsabilidade às seguradoras
específicas indicadas nos contratos.
8. Incidência de precedentes do STJ que tratam da impossibilidade
de responsabilizar seguradoras que não figuram como partes nos
contratos de apólices privadas.
9. A documentação apresentada pela agente financeira e a análise
das apólices indicaram que a Federal de Seguros S/A não era a
seguradora responsável, o que está em conformidade com o
entendimento consolidado desta Corte.
10. Incidência dos enunciados de súmula 5, 7 e 83 do STJ.
IV. Dispositivo
11 Agravo não conhecido.
.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj fls. 1433-1434.)
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

Segundo a parte agravante (e-stj fls. 1447-1455), a questão em debate
não exige reexame de provas, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido, afastando, assim, os óbices das súmulas 5 e 7, e
invocam precedentes desta Corte Superior que admitem a revaloração jurídica em
situações análogas, requerendo, ao final, o provimento do agravo para que o Recurso
Especial seja admitido e julgado procedente.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 1459-1460.)
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj 1433-1434):

NILTON ZAMUNER E OUTRO interpuseram recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra o acórdão proferido pela 9a Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça. Mencionando os artigos 17 e 371 do Código de Processo
Civil, 47 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, sustentaram a
legitimidade passiva da recorrida quanto à pretensão dos recorrentes.
Com efeito, na decisão recorrida constou:
“In casu, trata-se de apólices vinculadas ao ramo privado e apenas
uma seguradora é efetivamente apta para responder por eventuais
sinistros nos imóveis dos mutuários, e esta não é Federal de
Seguros S/A - Falido, ora apelada, mas, sim, a Companhia Excelsior
de Seguros, como já expressamente ratificado pela agente
financeira responsável. E, uma vez que a contratação do seguro é
confiada a uma companhia específica, escolhida pelo agente
financeiro (estipulante), a seguradora se obriga, exclusivamente, em
(fl. 12, mov. 117.1, acórdão 0002706-
relação a cada contrato”
46.2010.8.16.0175 Ap).
Nesse contexto, para infirmar a decisão do Colegiado e verificar a
existência de documentos a comprovar o ramo das apólices e a
legitimidade passiva da seguradora, imprescindível seria interpretar
cláusulas contratuais e reexaminar o conjunto probatório dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, nos termos das
Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. SFH.
APÓLICE
PRIVADA.
CONTRATAÇÃO
COM
SEGURADORA
DISTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REEXAME.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na espécie,
o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da Sul
América Companhia Nacional de Seguros S/A, tendo em vista que,
tratando-se de apólice privada de seguro habitacional, constatou-se
que o ajuste fora celebrado com a Companhia Excelsior de
Seguros, única habilitada a integrar a lide no polo passivo. 2. Com
efeito, a discussão quanto à ilegitimidade passiva da seguradora e à
natureza pública da apólice foi dirimida no acórdão recorrido
mediante a interpretação de cláusulas contratuais e do acervo
fático-probatório dos autos, cujo reexame, na via estreita do
recurso especial, esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7

(AgInt
no
do
STJ.
3.
Agravo
interno
improvido”
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.368.457/PR,
julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
29/3/2023)
III- Diante do exposto, inadmito o recurso especial interposto.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
Dito isso, a controvérsia principal diz respeito à legitimidade passiva da
Federal de Seguros S/A para responder por eventuais sinistros relacionados às
apólices de seguro habitacional vinculadas ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).
Ora, o Tribunal de origem concluiu que a seguradora responsável pelas
apólices privadas seria a Companhia Excelsior de Seguros, conforme ratificado pela
agente financeira responsável, e que a análise da legitimidade passiva demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto probatório dos autos.
A decisão recorrida baseou-se em elementos probatórios específicos,
como a documentação apresentada pela agente financeira e a análise das apólices
vinculadas ao ramo privado.
Se não bastasse, é necessário interpretar os contratos de seguro para
determinar a seguradora responsável. Portanto, a análise da apólice, incluindo a
identificação da seguradora vinculada e a natureza da apólice (pública ou privada),
exige a interpretação de cláusulas contratuais específicas, o que ultrapassa os limites
da via especial.
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLAR
DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumu
ART. 489
(...) (AgInt nos EDcl no
relatora M
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.627.058/MG,
DJe de
)PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERN
11/11/2024,
13/11/2024.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 2.662.287/SP,
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO E
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO INTERN
ART. 932,
ART. 544,
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativo
9/3/2016:
CPC/2015
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamen
art. 932,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, jul
AREsp n. 1.925.017/SC,
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
A análise dos autos indica que a corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula no 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade
passiva da Federal de Seguros S/A com base no entendimento de que, tratando-se de
apólices privadas, a seguradora responsável seria outra companhia, conforme indicado
pela agente financeira.
Note-se que, tal entendimento está alinhado à jurisprudência do STJ, que
distingue claramente as apólices públicas (ramo 66) das apólices privadas (ramo 68),
atribuindo a responsabilidade às seguradoras específicas indicadas nos contratos.
Desse modo, a decisão recorrida também encontra respaldo em
precedentes do STJ que tratam da impossibilidade de responsabilizar seguradoras que
não figuram como partes nos contratos de apólices privadas.
No caso concreto, a documentação apresentada pela agente financeira e
a análise das apólices indicaram que a Federal de Seguros S/A não era a seguradora
responsável, o que está em conformidade com o entendimento consolidado desta
Corte.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO. SFH.
APÓLICE PRIVADA. CONTRATAÇÃO COM SEGURADORA DISTINTA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. REEXAME. SÚMULAS 5 E
7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de
origem reconheceu a ilegitimidade passiva da Sul América Companhia
Nacional de Seguros S/ A, tendo em vista que, tratando-se de apólice
privada de seguro habitacional, constatou-se que o ajuste fora celebrado
com a Companhia Excelsior de Seguros, única habilitada a integrar a lide
no polo passivo. 2. Com efeito, a discussão quanto à ilegitimidade
passiva da seguradora e à natureza pública da apólice foi dirimida no
acórdão recorrido mediante a interpretação de cláusulas contratuais e do
acervo fático-probatório dos autos, cujo reexame, na via estreita do
recurso especial, esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 do
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

STJ. 3. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1368457 / PR,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgamento 13/03
/2023, DJe
)
29/03/2023.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SFH. SEGURO HABITACIONAL.
APÓLICE
PÚBLICA
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A Corte de origem, com base na interpretação do acervo
fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato
celebrado entre as partes, concluiu que as apólices tratadas nos autos
são de natureza privada, pois não se pode aferir, com a necessária
segurança, que os contratos em comento estariam vinculados à apólice
pública (ramo 66), razão pela qual é de todo recomendável a
manutenção do decisum recorrido, nesse ponto. (fl. 612)". Alterar tal
conclusão na via estreita do recurso especial encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
AREsp 1360280 / RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, Julgamento 23/05/2022, DJe
)
27/05/2022.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCE
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao agra
ART. 544,
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido nã
Súmula no 83/STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 238.064/RJ,
DJe de
Grifo Acrescido)
7/8/2014,
18/8/2014.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:15:24
Código de Controle do Documento: cec8bbe4-86f6-4ea2-94a7-0cf707ca7946

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.933.849 / PR
Número Registro: 2025/0170675-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004232520258160175 00027064620108160175 27064620108160175 4232520258160175
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO NAVES DE SOUZA
AGRAVANTE : YOUKO TOMITA DOHI
AGRAVANTE : CELSO DE CAMPOS
AGRAVANTE : DORIVAL DAMASIO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : NILTON ZAMUNER
AGRAVANTE : CLAUDIO FRANCISCO DE CAMPOS
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES PAES
AGRAVANTE : DAISI MORENO FRATUCI
AGRAVANTE : ELZA PEROLLI ALVES
AGRAVANTE : OSMAR CORREIA LEMES
AGRAVANTE : JOSE TEODORO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: FEDERAL DE SEGUROS S/A - FALIDO
ADVOGADO
: MAURO FERNANDO DE PAULA ALVES - SP142000
Documento eletrônico VDA51808392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:24
Código de Controle do Documento: bdc7691f-db93-4558-82cb-adca50fccea6

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:53:24
Código de Controle do Documento: bdc7691f-db93-4558-82cb-adca50fccea6